Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-08.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO. DESCONTOS MENSAIS. REALIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ERRO. CULPA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE. O cumprimento de sentença de alimentos deve ser extinto por satisfação da obrigação, quando os valores da obrigação alimentícia foram devidamente descontados da folha de pagamento do alimentante. O alimentante não possui responsabilidade por erros ocorridos na instituição financeira de destino (credora/alimentada), devendo a credora diligenciar para que os valores indevidamente devolvidos pela instituição financeira de destino sejam transferidos à conta indicada pela credora/alimentada. Na hipótese de extinção do cumprimento de sentença por reconhecimento de inexistência de débito, deve a exequente suportar o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em percentual sobre o valor da causa.